Tribunal: STF
Processo: Inq 105
Classe: Inq
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-03-10
Data de publicação: 1982-03-10

Ementa:
Preliminar de nulidade da notificação. Sua rejeição, em face da decisão anterior do Tribunal, no sentido de ser dispensável a prévia licença da Câmara dos Deputados, no caso concreto, para o processo criminal contra o parlamentar indiciado no inquérito. Denúncia recebida, tendo em conta atender ao disposto no artigo 41, do Código de Processo Penal, haver o denunciado admitido, na resposta, a autoria dos disparos de arma de fogo de que resultaram as lesões sofridas pela vítima, não se configurar, prima facie, qualquer excludente de criminalidade ou causa de extinção da punibilidade. Os aspectos referentes ao elemento subjetivo do delito, alegados na resposta, devem ser objeto de apuração na instrução do feito e de apreciação no julgamento final.